Tribunal: TJSP
Processo: 1096198-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ação restitutória e indenizatória decorrente de bloqueio de valores de vendas, realizado por empresa credenciadora para utilização de cartões de crédito – Afirmação de ocorrência de vendas fraudulentas - Ré que, atribuindo a responsabilidade pela análise da licitude do acolhimento das operações à autora, requereu tempestivamente expedição de ofícios aos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ação restitutória e indenizatória decorrente de bloqueio de valores de vendas, realizado por empresa credenciadora para utilização de cartões de crédito – Afirmação de ocorrência de vendas fraudulentas - Ré que, atribuindo a responsabilidade pela análise da licitude do acolhimento das operações à autora, requereu tempestivamente expedição de ofícios aos bancos administradores dos cartões para verificação do teor de eventuais impugnações dos clientes – Admissibilidade, dada a necessidade de se desvendar de forma completa o ocorrido - Pronto julgamento de parcial procedência com fundamento tão somente em ausência de demonstração daquela negligência – Inadmissibilidade em ausência de demonstração do alegado - Responsabilidade – Direito da ré à produção daquela prova, conforme expressa e tempestivamente requereu – Inteligência do disposto nos arts. 369 e 370 do Cód. de Proc. Civil – Sentença anulada – Apelação provida.